Tribunal: TJMT
Processo: 1012004-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012004-06.2022.11.0000 – Cuiabá
Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios –SICOOB INTEGRAÇÃO
Agravada: Antônio Luiz Ferreira Sociedade Individual de Advocacia
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios –SICOOB INTEGRAÇÃO, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida c/c restituição de valores e indenização por dano moral movida por Antônio Luiz Ferreira Sociedade Individual de Advocacia, que deferiu a tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade da dívida sub judice, com a consequente suspensão da fluência dos encargos moratórios, bem como se abstenha de inscrever o nome da empresa requerente nos órgãos de proteção ao crédito, até posterior pronunciamento deste juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Reconheceu a aplicação do código de defesa do consumidor, e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Inconformada, a agravante alega sobre a impossibilidade de inversão do ônus probatório, diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, já que o contrato foi firmando com a cooperativa de crédito e, portanto, ato cooperativo, conforme dispõe art. 79 da Lei 5.764/71.
Ao final, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, com a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
De início, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
A princípio e sem vinculação ao mérito recursal, a decisão objurgada considerou que “foi a única instituição financeira que não acionou o sistema de segurança dos aplicativos bancários do celular em comento; afinal, em consonância ao parecer técnico de ID 84140276, confeccionado por empresa especializada do ramo, verifico uma patente falta de defesa na segurança do perfil do cliente” (id. 132272657).
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso recursal implicará no retorno ao estado anterior.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência dos seus requisitos.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator